Tribunal: STF
Processo: AI 268863
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM
BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
Questão insuscetível de apreciação em sede extraordinária,
ante a manifesta falta de prequestionamento dos temas
constitucionais veiculados no apelo extremo.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.